Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALBUM DE FORMATURA. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA JURÍDICA RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE OU COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente contra a sentença que reconheceu a incompetência do juízo para processar o feito e, em consequência, determinou a extinção do processo sem resolução do mérito.
II. Insurge-se o recorrente quanto ao reconhecimento da incompetência de ofício. Argumenta que as partes elegeram o foro de Brasília para as discussões em torno da relação contratual e não houve comprovação de prejuízo à consumidora, de modo que a única justificativa para reconhecimento de incompetência foi o fato de a execução envolver relação consumerista.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 34147348). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 34147352).
IV. A ação de execução de título extrajudicial demanda o adimplemento do débito referente a uma nota promissória, decorrente da aquisição de um álbum de formatura, firmada por negócio jurídico no qual há estipulação expressa de eleição do foro de Brasília (cláusula no 15, ID 34147337).
V. Ao verificar que a parte executada reside em unidade da federação diversa, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a tramitação da execução em foro distinto daquele em que localizado a devedora geraria prejuízo à sua defesa. Consignou, ainda, que nenhuma das partes reside ou exerce atividades profissionais ou mantém estabelecimento no local onde a ação foi proposta.
VI. Embora haja precedentes jurisprudenciais que afirmem existir excepcional hipótese de competência absoluta no caso do consumidor demandado em juízo, não se deve olvidar que a essência do ordenamento jurídico em torno do consumidor é sempre a facilitação de sua defesa, o que inclui a possibilidade de firmar cláusula de eleição de foro com a parte contrária em local diverso de seu domicílio, caso tal medida atenda a seus interesses.
VII. No caso específico do Distrito Federal, há diversas cidades satélites circunvizinhas que funcionam como cidades-dormitório, é dizer, são usufruídas essencialmente para habitação, sendo que seus moradores trabalham ou permanecem a maior parte do tempo nas regiões administrativas do DF. Além disso, o Processo Judicial Eletrônico e o Balcão Virtual facilitam o acesso ao processo e aos serventuários, fazendo do deslocamento ao fórum uma exceção.
VIII. Assim, não é justificável supor que a cláusula eletiva traz dificuldade de acesso à Justiça ao consumidor, em todos os casos, pelo simples fato de não corresponder ao seu domicílio.
IX. Por se tratar, na forma da lei, de competência territorial, é prudente que se aguarde eventual arguição pelo consumidor, sob pena de prorrogação da competência.
X. Dou provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo no juízo de origem.
XI. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, não há condenação em custas e honorários.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.